Tribunal: TJPA
Processo: 0814013-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814013-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BATISTA SANTANA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 217-A DO CPB –AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – REGIME FECHADO – TOTAL IMPROVIMENTO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, pois esta medida é necessária para que seja possível a expedição da guia de recolhimento, pois esta pressupõe a prisão do réu condenado com sentença transitada em julgado. Do mesmo modo, é inaplicável ao caso concreto a Resolução CNJ nº 417/2021, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 474/2022, tendo em vista que o regime inicial para o cumprimento da reprimenda do paciente é o fechado.

Ordem CONHECIDA E DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

JOAO BATISTA SANTANA SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 647 e ss, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas-PA, nos autos do processo judicial nº 0006045-84.2010.8.14.0040.

Relata o impetrante, em síntese, que em 30/06/2023, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente, sendo o mandado cumprido no dia 12/07/2023. Entretanto, na decisão proferida em sede de audiência de custódia, realizada no dia 13/07/2023, o Juízo declarou a nulidade da prisão, por ter sido realizada sem a intimação da defesa; e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, o qual foi solto em 17/07/2023.

Aduz que, em 28/07/2023, o magistrado
a quo
proferiu decisão revogando de ofício a decisão na qual havia decretado a soltura do paciente e determinando a expedição de novo mandado de prisão.

Suscita constrangimento ilegal, pois, novamente, a defesa não foi intimada da expedição do mandado, pelo que se repete exatamente a circunstância que antes fez a autoridade coatora anular seu decreto de prisão.

Por tais razões, requer
liminar
para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão do paciente. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo para decretar a nulidade da decisão.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 07-58.

Acolhi a prevenção nos termos regimentais.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID nº 16010768), as quais foram prestadas às fls. 71/74 (ID nº 16111755). Indeferi a liminar (ID. nº 16183957).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

O presente
Habeas Corpus
consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a suposta nulidade da decisão que decretou a prisão do paciente, em razão da ausência de intimação da defesa na expedição do mandado de prisão.

Nos presentes autos, verifica-se que o paciente foi condenado como incurso no art. 217-A, do CP, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial fechado. Após trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 26.06.2023, houve a decretação da prisão e expedição do mandado de prisão que foi cumprido em 12/07/2023. Ocorre que, em audiência de custódia, o Juízo
a quo
reconheceu a nulidade da prisão diante da ausência de intimação da decisão que determinou a expedição do mandado de prisão, determinando a publicação do ato e expedição de novo mandado de prisão.

De tal modo, em 28/07/2023, houve nova decisão para que fosse expedido novo mandado de prisão, para cumprimento de pena em razão do trânsito em julgado da ação penal. Ressalta-se que o mandado de prisão está pendente de cumprimento.

Para melhor análise dos autos reproduzo as informações prestadas pela autoridade tida como
coatora, in verbis:

“(...) O paciente em 10 de outubro de 2018 foi condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) a cumprir pena de 11 anos no regime inicial fechado.

Em seguida, foi interposto recurso pela defesa, que no documento de ID 95775746 foi conhecido e improvido, mantendo a sentença em sua integralidade.

No documento de ID 95775754 a defesa ingressou com Recurso Especial, que não foi admitido na data de 31.01.2023.

Em 12.02.2023 a Defesa ingressou com Agravo, conforme documento de ID 95775760.

Em 03.04.2023 o STJ não conheceu o Agravo de ID 95775778.

Em 26.06.2023 foi emitida Certidão do Trânsito em Julgado no STJ - documento de ID 95775779.

No despacho proferido por este Juízo (ID 95906027) houve a decretação de prisão diante do trânsito em julgado em 30.06.2023, eis que o réu foi condenado a cumprir pena de 11 anos em regime inicial fechado.

O mandado de prisão foi expedido e cumprido em 12.07.2023, sendo que na audiência de custódia (ID 96761703) este Juízo reconheceu a nulidade da prisão diante da ausência de intimação de despacho/decisão que determinou a expedição do mandado de prisão - ID 95906027.

Em seguida, na mesma decisão determinou: “PROCEDA a publicação no DJE da decisão acostada em ID 95906027, dando vista às partes, expedindo o novo mandado de prisão e demais cumprimentos da decisão/despacho retro.”

Logo, destaco que neste ato a defesa teve total ciência. Após, em 28.07.2023 (documento ID 97724907) houve nova decisão reiterando “que seja expedido novo MANDADO DE PRISÃO em desfavor do condenado JOÃO BATISTA SANTANA SOUSA, nos contornos da qualificação constante dos autos, para cumprimento de pena em razão do trânsito em julgado do feito”.

Após a decisão, a defesa ingressou com o presente HC, argumentando que não foi intimado da decisão que decretou a prisão - ID 97724907.

Por consequência, o feito aguarda o cumprimento da decisão que decretou a prisão do paciente.”

Analisando as informações trazidas aos autos, verifica-se que tal pleito não merece prosperar, visto que, não há necessidade de intimação antes da expedição do mandado de prisão, vez que o regime inicial de pena fixado na condenação foi o fechado, bem como no ID. Nº 5906545 – Pág, 21/23, verifica-se que a defesa teve ciência da decisão, visto que o Juiz monocrático determinou a Publicação da decisão no DJE,
“dando vista às partes, expedindo o novo mandado de prisão e demais cumprimentos da decisão/despacho retro.”

Com o advento da Resolução nº 474/2022 do CNJ, foi alterado o art. 23 da Resolução nº 417/2021, passando a contar com a seguinte redação:

"Art. 23
. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº. 56"
.

Entretanto, analisando tais premissas, pode-se concluir que o paciente não atende aos requisitos previstos na referida Resolução, considerando que foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado e a Resolução diz respeito aos regimes semiaberto e aberto.

Dessa forma, tratando-se de condenação em regime aberto ou semiaberto, o paciente deve ser intimado para iniciar o cumprimento da pena, independentemente do cumprimento do mandado de prisão.

Essa nova regra, no entanto, não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o regime inicial para o cumprimento da reprimenda do paciente é o fechado.

Nesse contexto transcrevo o julgado a seguir ementado:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA. REGIME FECHADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. LEGALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 417/2021. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
Hipótese em que o paciente foi condenado a cumprir pena de nove anos e seis meses de prisão em regime inicial fechado. Após o trânsito em julgado da decisão, foi expedido contra ele o respectivo mandado de prisão. 2. Inexiste constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, pois esta medida é necessária para que seja possível a expedição da guia de recolhimento, pois esta pressupõe a prisão do réu condenado com sentença transitada em julgado. 3. Inaplicável ao caso concreto a Resolução CNJ nº 417/2021, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 474/2022, tendo em vista que o regime inicial para o cumprimento da reprimenda do paciente é o fechado e não o semiaberto
. 4. Improcedente a alegação de que o paciente já faz jus ao regime semiaberto, porquanto o tempo de prisão provisória perdurou por apenas um 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, restando a ser cumprida 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 5. Ordem denegada. (TJCE Habeas Corpus Criminal - 0637137-56.2022.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) MARIA EDNA MARTINS, 1a Câmara Criminal, data do julgamento: 22/11/2022, data da publicação: 23/11/2022)

Desse modo, a Resolução nº 474/2022 do CNJ não se aplica ao presente caso, cujo processo transitou em julgado no dia 26/06/2023, estabelecendo regime inicial fechado para o cumprimento da pena, aguardando o cumprimento do mandado de prisão, conforme se observa nas informações prestadas pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA,data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/10/2023